Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-20.2018.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. DEFERIMENTO DO PEDIDO. UTILIZAÇÃO DE CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE EXAME DO CASO CONCRETO. TESES DEFENSIVAS APTAS A AFASTAR A CONCLUSÃO DO JULGADO NÃO APRECIADAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Concedida a antecipação dos efeitos da tutela, decisão de natureza provisória, é necessário proferir sentença de mérito, confirmando, ou não, o provimento antecipatório.
2. Deve ser reconhecida a nulidade da sentença que se omite na análise de toda tese defensiva e utiliza de conceitos jurídicos indeterminados sem explicitar a sua incidência ao caso concreto.
3. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída. Mérito prejudicado. Unânime.